Tribunal: TCU
Processo: 039.828/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto é a contratação de serviço de recolhimento de resíduos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela empresa Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 35/2020, cujo objeto é a contratação de serviço de recolhimento de resíduos para o Grupamento de Apoio do Galeão (GAP-GL) e unidades apoiadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer e considerar parcialmente procedente a representação; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Grupamento de Apoio do Galeão - GAP-GL, quanto às seguintes irregularidades identificadas no âmbito do Pregão Eletrônico 35/2020, a fim de prevenir a ocorrência de situações análogas no futuro: 9.3.1. a aceitação da proposta da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., CNPJ 30.090.575/0001-03, sem que tenham sido apresentadas planilhas individualizadas para cada serviço que compõe o objeto está em desconformidade com o modelo previsto no Anexo IV do edital; 9.3.2. a habilitação da Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. sem que ela tenha apresentado, em seu nome, Licença de Operação para coleta e transporte, para o tratamento físico-químico e microbiológico e disposição final de efluentes, considerando para tanto Licença de Operação da empresa I F Teixeira Coleta de Resíduos Não Perigosos EPP, afronta o subitem 9.5 do edital; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e ao GAP-GL.